Tribunal: TJBA
Processo: 8077637-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077637-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THEREZINHA MARIA CORDEIRO MASCARENHAS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, visando a implementação do piso salarial nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na garantia constitucional de paridade remuneratória e integralidade dos proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, é aplicável aos vencimentos da impetrante; e (ii) se as limitações orçamentárias justificam o não cumprimento da referida norma legal. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 pelo STF (ADI 4167/DF), a qual estabelece o piso salarial com base no vencimento, e não na remuneração global, sendo norma cogente. 4. A ausência de recursos orçamentários não pode ser utilizada como pretexto para o descumprimento de direitos subjetivos do servidor público, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5. A comprovação documental revelou que os vencimentos percebidos pela impetrante estão aquém do piso salarial nacional do magistério. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida para determinar a adequação dos vencimentos da impetrante ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração. Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, aplica-se aos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados que fazem jus à paridade remuneratória e integralidade dos proventos. 2. Limitações orçamentárias não justificam o descumprimento de normas cogentes que asseguram direitos subjetivos aos servidores públicos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, inc. VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 5º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, RMS 53.719/RN, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8077637-36.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante THEREZINHA MARIA CORDEIRO MASCARENHAS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça